Tribunal: STF
Processo: HC 232648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.9.2023, por Gleiciane Pereira, advogada, em benefício de Geisson Ferreira Dias, contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 4.9.2017, deu provimento ao Recurso Especial 
n. 1.677.421/MG interposto pelo Ministério Público estadual, para restabelecer a sentença condenatória.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.1.2016, pelo juízo da comarca de Peçanha/MG (Ação Penal n. 0020817-26.20156) às penas de um ano de detenção, em regime semi-aberto, e dez 
dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido).



    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente para absolvê-lo do delito previsto no art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO – ATIPICIDADE DA CONDUTA. - Não tendo sido demonstrado, no caso concreto, o dolo de vir a ofender a integridade física de outrem na conduta do réu, que guardava uma munição com a finalidade de adorno, mister seja ele absolvido em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03” (e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão o Ministério Público estadual interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. Em 4.9.2017, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.677.421/MG para restabelecer a sentença condenatória. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no 
art. 105, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 



    Consta dos autos que o ora recorrido foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido) e condenado às penas de 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, em regime semiaberto, conforme a sentença às fls. 129-136. 



    A defesa apelou pleiteando a absolvição ou a redução da pena e a isenção de pagamento de custas. 



    A acusação também apelou, pleiteando a preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo e julgou prejudicado o da acusação, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO – ATIPICIDADE DA CONDUTA. - Não tendo sido demonstrado, no caso concreto, o dolo de vir a ofender a integridade física de outrem na conduta do réu, que guardava uma munição com a finalidade de adorno, mister seja ele absolvido em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.



      v.v. 



    APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO CONFIRMADA – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O simples fato de possuir munições de uso permitido já configura a conduta típica prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não sendo exigido nem sequer a comprovação de sua destinação, ou mesmo demonstração do seu potencial lesivo. Precedentes do STJ. 2. A confissão espontânea deve ser considerada uma atenuante de primeira grandeza, uma vez que confere ao julgador a certeza moral para a condenação. Todavia, tendo em vista que a pena não pode ser estabelecida em patamar aquém do quantum mínimo, na esteira do que determina o enunciado de súmula nº 231 do STJ, correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 3. Recursos desprovidos (fl. 187).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 210-215). 



    Na sequência, o Parquet estadual interpôs recurso especial, no qual alega violação dos arts. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. 



    Sustenta, em síntese, que o delito de posse de munição ‘é formal e de perigo abstrato, prescindindo-se da demonstração do efetivo perigo, no caso concreto, para a sua configuração’ (fl. 226). 



    Contrarrazões (fls. 236-246). Admitido o recurso, os autos vieram à esta Corte (fls. 257-258).



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (fls. 268-272).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso é tempestivo e a matéria foi prequestionada. O recurso merece provimento.



    Com efeito, nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo. 



    Com base nessa premissa, esta Corte Superior firmou o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 
n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. V, alínea ‘a’ , do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a condenação de primeira instância” (e-doc. 5). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante defende a aplicação do princípio da insignificância, argumentando que “a posse de munição sem guardar relação de proximidade com uma arma com ela compatível, não representa nenhuma ofensividade ao bem jurídico tutelado. Se isso ocorre, está configurada a atipicidade material do fato” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que, “por mais que haja verificação e comprovação por perícia da eficiência do material apreendido, não há prova nos autos de que a incolumidade pública ou integridade física de nenhuma pessoa tenha corrido risco direto e concreto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera “evidente a atipicidade material da conduta, faz-se necessária a reconsideração do acórdão do juízo a quo ou o julgamento nos seus termos, absolvendo o paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A) seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida, até a decisão final do mérito, para que seja suspensa a execução relativa à Ação Penal nº 1.0486.15.002081-7/001 – Vara Única de Peçanha/MG; 



    B) no mérito, seja reconhecida a atipicidade da conduta do paciente” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Recurso Especial n. 1.677.421/MG, que, em 22.5.2023, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual para restabelecer a sentença condenatória, na qual fixada a pena de um ano de detenção, em regime semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido).



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.612-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.371-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2023).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie. 



     



    9. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente da prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, aplicando-se, na espécie, o princípio da insignificância.



    10. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.1.2016, pelo Juízo da comarca de Peçanha/MG (Ação Penal n. 0020817-26.20156) às penas de um ano de detenção, em regime semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido). Consta da sentença:



    “(...) por estarem comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826, de 2003, a condenação do acusado é medida que se impõe. 



    De outro lado, sem razão a defesa quando afirma que a conduta é atípica, por não trazer perigo de dano ao bem jurídico tutelado, pela inexistência de arma de fogo próxima no mesmo local. 



    Ora, a posse de munição de arma de fogo é suficiente para configurar a conduta típica, e corresponde a crime de mera conduta e de perigo abstrato, em que o legislador não exigiu a comprovação do dano, pois esse já foi presumido na norma. (...)



    Vale anotar que o réu possui diversos envolvimentos na prática delitiva, notadamente tráfico ilícito de drogas, sendo inclusive reincidente, o que reforça a reprovabilidade de sua conduta. (...)



    Isso posto e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para submeter o acusado GEISSON FERREIRA DIAS às sanções do art. 12 da Lei 10.826, de 2003 c/c art. 61, I c/c art.65, III, ‘d’ do CPB (...)



    Assim, concretizo em 01(um) ano de detenção e 10 (dez) 
dias-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a pena imposta ao acusado, que tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Desta forma, atento às disposições dos artigos 33, caput § 2º,’c’, e § 30, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal, considero adequado para a obtenção dos fins de prevenção e reprovação do crime, iniciar o acusado o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, tendo em vista ser reincidente” (fls. 3-7, e-doc. 4).



    11. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik assentou que, “nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo [e] que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo” 
(fl. 2, e-doc. 5).



    Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Porte irregular de munição. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido surpreendido com ‘três cartuchos CBC 20’ (art. 14 da Lei n. 10.823/03). Após a aplicação do instituto da detração penal, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direito. 4. Situação concreta em que, embora a parte recorrente não tenha instruído os autos com cópia da certidão de antecedentes criminais, a reincidência e os maus antecedentes do agravante podem ser comprovados pela leitura das decisões das instâncias de origem que acompanham a petição inicial do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.940-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.161-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. (…) Agravo regimental desprovido” (RHC n. 158.087-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    12. Este Supremo Tribunal assentou que “o porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição” (HC n. 148.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    13. Ressalte-se que a incidência do princípio da insignificância foi afastada em razão das circunstâncias específicas do caso. Na sentença penal condenatória, assentou-se que “o réu possui diversos envolvimentos na prática delitiva, notadamente tráfico ilícito de drogas, sendo inclusive reincidente, o que reforça a reprovabilidade de sua conduta”(fl. 7, e-doc. 4) e a contumácia na prática delitiva, não sendo possível reconhecer a mínima ofensividade da conduta do paciente, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    A pretendida revisão dessa conclusão para fins de aplicação do princípio da insignificância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, 
(c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento 
e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 172.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora